Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. CUSTEIO. PARTE AUTORA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 116/2024 DO TJDFT. ENTE PÚBLICO. LIMITAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. DINHEIRO PÚBLICO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ.
2. No caso vertente, o Ente Público se insurge contra decisão que homologou proposta de honorários periciais sem observar os limites impostos pela Portaria Conjunta no 116/2024 do eg. TJDFT, embora tenha sido concedida a gratuidade de justiça à parte Autora/Agravada.
3. Todavia, as disposições da Portaria Conjunta no 116/2024 destinam-se apenas ao beneficiário da justiça gratuita, pois o art. 7o do mencionado regramento estabelece que “Se o vencedor da demanda for beneficiário da justiça gratuita, a parte sucumbente, após o trânsito em julgado, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, caso não seja também beneficiária da justiça gratuita”.
4. No caso concreto, a perícia foi requerida pelo Ente Público, que não goza dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual a homologação dos honorários periciais não se limita aos valores previstos na Portaria Conjunta no 116/2024.
5. A despeito da inexistência de vinculação aos valores estabelecidos no mencionado regramento, o perito é um auxiliar da justiça (artigo 149 do CPC/15) e deve cooperar com o Poder Judiciário, de modo que, tratando-se de causa sem grande complexidade, inexistem razões para fixar, no caso concreto, honorários periciais que equivalem a mais de 13 (treze) vezes o montante fixado na Tabela da Portaria Conjunta no 116/2024 deste eg. TJDFT.
6. Em se tratando de ação movida em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte Autora é beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio dos honorários periciais será feito com dinheiro público, independente do resultado da demanda, razão pela qual cabe ao magistrado agir com parcimônia ao enfrentar a matéria.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.